Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707782-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E S P A C H O O requerimento de gratuidade de justiça foi analisado no julgamento dos autos do agravo de instrumento n. 0734623-48.2021.8.07.0000, ocasião em que foi indeferido. Ante o exposto, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, 1.017, § 1o, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator